Tribunal: TJDFT
Processo: 0708468-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708468-66.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS GOMES VENTURA DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão exarada no ID. 70153962, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0704112-93.2023.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de FRANCISCO DE ASSIS GOMES VENTURA e outro, na qual o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação apresentada pelo executado FRANCISCO, para desconstituir o bloqueio de seus ativos financeiros, sob o fundamento de que a constrição, ainda que parcial, ocorrera sobre verba de natureza salarial (ID. 226471384, origem). No agravo de instrumento interposto (ID. 69564627), o agravante alega que o valor bloqueado é penhorável, porquanto o agravado não apresentou documento que comprove origem de conta poupança, ou que se destine à subsistência de sua família. Pondera que o agravado trabalha como motorista de aplicativo, todavia não declara renda ou bens em sua Declaração de IRPF. Assim, não se sabe o valor da sua remuneração nem dos gastos indispensáveis à própria manutenção. Assevera que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a penhora de verba salarial pode ser deferida, desde que o valor da constrição não comprometa a dignidade do devedor. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que a impugnação seja rejeitada, com a manutenção do bloqueio dos valores do executado. Não houve recolhimento do preparo. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 69711900, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento em dobro do preparo, uma vez que não fora recolhido conjuntamente com o recurso, tampouco havia postulação para concessão de gratuidade de justiça contida na fundamentação do agravo de instrumento ou no rol de pedidos. Após a decisão exarada sob o ID. 70153962 em 26/03/2025, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento, porquanto configurada a deserção recursal, foi gerada a certidão automática do Pagcustas, que comprova o recolhimento do preparo (ID. 70365238). No agravo interno interposto (ID. 70826886), o agravante postulou a reconsideração da deserção. É o relatório. Decido. Chamo o feito à ordem. Prefacialmente, observo que, embora tenha sido proclamada a deserção, a decisão deve ser reconsiderada, diante das peculiaridades do caso concreto. Com efeito, quando da interposição do agravo de instrumento, o recorrente não comprovou o pagamento do preparo recursal. Muito embora a parte recorrente possa colacionar aos autos a guia e o comprovante de pagamento como forma de corroborar a regularidade do preparo — o que, no caso presente, não foi feito, haja vista que houve juntada apenas da guia (ID. 70111785) —, se, vencido o prazo de 48h (quarenta e oito horas), não houver certidão produzida automaticamente pelo Pagcustas, isso costuma significar que o sistema não reconheceu o pagamento, tampouco vinculou o alegado recolhimento ao processo em questão. Ocorre que, de fato, o recolhimento se deu no dia da interposição do recurso (11/03/2025). Todavia o sistema Pagcustas só o reconheceu em 31/03/2025, conforme certidão automática juntada no ID. 70365238, ou seja, após a prolação da decisão de não conhecimento (26/03/2025). Assim, considerando que a não comprovação tempestiva do pagamento do preparo foi fruto de atraso e/ou falha do sistema deste Tribunal, o agravante — que em nada concorreu para esse fato — não pode ser prejudicado, razão pela qual a decisão que declarou a deserção não deve ser mantida. Nesse sentido, comprovado o recolhimento do preparo recursal (ID. 70365238), reconsidero a decisão de ID. 70153962 e ADMITO O PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO apenas em seu efeito devolutivo, uma vez que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. À secretaria, para que classifique o presente recurso como agravo de instrumento, tendo em vista a perda do objeto do agravo interno. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2025 às 17:26:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora